Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-13.2020.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado. Recurso defensivo. Pleito de nulidade por ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Inocorrência. Identificação do agente fornecida pela própria vítima, que já o conhecia. Desnecessidade de observância do procedimento. Alegação de inépcia da denúncia. Inocorrência. Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, descrevendo o fato criminoso de maneira

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado. Recurso defensivo. Pleito de nulidade por ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Inocorrência. Identificação do agente fornecida pela própria vítima, que já o conhecia. Desnecessidade de observância do procedimento. Alegação de inépcia da denúncia. Inocorrência. Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, descrevendo o fato criminoso de maneira suficiente a possibilitar a ampla defesa. Pedido de reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. Alegação de necessidade de instauração de incidente para a constatação de dependência toxicológica. Ausência de demonstração de indícios da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante. Preliminares rejeitadas. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Conjunto probatório harmônico e coeso, já que o apelante era conhecido da vítima antes dos fatos. Pena-base fixada no mínimo legal. Elevação mínima em razão da causa de aumento consistente no concurso de agentes. Regime inicial semiaberto bem fixado, em razão do quantum de pena aplicada. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Benefícios da justiça gratuita já concedidos pela i. magistrada sentenciante. Inviabilidade da isenção no pagamento de custas processuais, uma vez que o artigo 98, §3o, da Lei n. 13.105/2015, estabeleceu a suspensão da sua exigibilidade. Negado provimento ao recurso.